Tribunal: TCU
Processo: 026.729/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Mauracilene Serafim Moreira contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados por Mauracilene Serafim Moreira, por meio de seu representante legal, contra o Acórdão 3395/2025-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.